Tribunal: STF
Processo: RE 90456
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
CRIME DE EXTORSAO PRATICADO POR MILITAR, CONTRA PARTICULAR, SOB
FALSA IDENTIDADE DE AGENTE DE SEGURANÇA DO EXERCITO NACIONAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA, NO CASO,
DE VULNERAÇÃO DO ART. 125, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS
EM QUE FOI POSTA A QUESTÃO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.